Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005161-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUDIMAR ROSANELI - ME - CNPJ: 04.284.648/0001-98 (RECORRENTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1005161-90.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: RUDIMAR ROSANELI – ME

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/09/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE – PREVISÃO NO RICMS ESTADUAL – VALIDADE DOS TADs – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Observada a ausência de regularidade na inscrição do cadastro de benefício tributário, segundo as regras do ICMS Estadual, passa a ocorrer a violação ao §3o do artigo 132 do RICMS, de onde, obriga ao recolhimento a cada operação e não o recolhimento diferido. Sentença mantida por fundamentação diversa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Tuma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial de invalidação dos TADs que forma lavrados contra o autor / recorrente, aduzindo desde a inicial que teria direito a pagar de forma diferida o ICMS e não de forma antecipada por se tratar de produto beneficiado, aduzindo ainda que os TADs foram lavrados por causa de tal fato, não existindo elementos de validação dos mesmos. Questiona ainda da fundamentação da sentença, alegando fundamentação confusa e ausência de fundamentação válida a lhe dar suporte de sustentação. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público Estadual opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Apesar de todo o questionamento do recorrente, em relação à sentença objurgada, a questão é simples.

Os TADs, não foram lavrados pelo fato da madeira ser ou não beneficiada e sim pelo fato de infração ao 132, II, J do RICMS do Estado de Mato Grosso, sendo que, para ser beneficiário do recolhimento diferido o mesmo tem que estar devidamente cadastrado em tal regime, passando por criteriosa análise de vários requisitos e não, simplesmente realizar a operação e após alegar que estaria beneficiado pelo regime que se aponta no TAD com não aplicável.

Existe infração prevista no § 3o do aludido artigo 132 do RICMS do Estado de Mato Grosso, exatamente para quem não se enquadra no preenchimento do cadastro prévio em tal benefício e isto, pelo que se observa não se verifica nos autos.

Apesar, de em sede de defesa existirem outras argumentações, não constantes de forma direta nos TADs, fato é que o existindo a infração como demonstrada, pouco importa se a madeira era beneficiada ou não, devendo ser lavrada a cobrança de ICMS, nos moldes previstos na legislação e nos moldes previstos no TAD, até porque, no mesmo se aponta que a penalidade é justamente de uma infração tributária, que como dito está prevista no próprio artigo 132 do RICMS, sem maiores delongas.

O fato da sentença não ter deixado muito claro tal ponto, não serve para invalidá-la, como pretende o recorrente, de onde, deveria o mesmo ter aviado embargos de declaração, porém restou omisso e aviou-se o recurso de imediato, sendo que, pode o relator suprir eventual ausência de clareza da sentença, englobando sua fundamentação ao da sentença, para suprir eventual ausência de clareza ou dúvida ali descrita.

Ademais, eventual fundamentação lastreada na exclusão da condição de SIMPLES NACIONAL, como sendo de outro contribuinte, em nada altera a conclusão deste relator, sendo que, isso por si só não invalida a sentença, sendo que, mesmo que desconsiderado tal documento o fato do autor não estar registrado e enquadrado como beneficiário de tal instituto tributário, de forma prévia, de onde, não se conseguiu ao longo do processo comprovar tal condição, isto por si só já valida os TADs que foram lavrados.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, porém, no mérito
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença por fundamentação diversa.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021